Tribunal: STF
Processo: Rcl 64036
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Hawk Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Linhares, nos autos do Processo nº 0000791-06.2022.5.17.0161, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48/DF. 



    A parte reclamante narra que, na origem, 



    “[a] decisão reclamada foi proferida nos autos da Ação Trabalhista Ordinária nº 0000791-06.2022.5.17.0161 ajuizada por Gabriel Pazitto da Costa [...] perante o Juízo da Vara do Trabalho de Linhares, pleiteando, o terceiro interessado na reclamatória trabalhista, o reconhecimento do vínculo de emprego e a condenação da empresa reclamante a todos os direitos decorrentes deste vínculo, tais quais, verbas rescisórias, horas extras e multas decorrentes pelo descumprimento do pagamento das verbas nos prazos, etc. 



    Informa a reclamante, que postula a nulidade da citação por e-carta e de todos os atos processuais, uma vez que o Douto Juízo não esgotou todas as possibilidades de localização da excipiente por ocasião da realização da audiência inaugural e, por consequência, violou as sagradas garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa com a realização de açodada citação por e-carta.



    Ocorre que o presente caso, se trata de prestador de serviços autônomo – TAC, que era contratado por proprietário de veículo próprio, fato este incontroverso, com o qual prestava serviços de transporte de mercadorias, arcando com todos os gastos relativos à manutenção do veículo e combustível, tratando-se, igualmente, de fato não controvertido” (edoc. 1, p. 2)



    Sustenta que “se trata de Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas firmado com amparo nas Leis nº.11.442/2007 e 7.290/1984, e que em nenhuma hipótese gera qualquer tipo de vínculo jurídico de emprego, sendo que o julgamento de todas as ações decorrentes de tais relações compete exclusivamente à Justiça Comum”. (edoc 1, p. 2) 



    Aduz que “a referida situação se trata de prestação de serviços autônomos e, em que pese inexista contrato escrito, houve a pactuação de contrato verbal, conforme será comprovado no momento da instrução processual, no Juízo competente, ou seja, da Justiça Comum, ao contrário do que pretende o reclamante, que é comprovar a relação de emprego, no Juízo da Justiça Trabalhista” (edoc. 1, fl.4)



    Requer 



    “a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender de imediato o andamento da ATOrd nº 0000791-06.2022.5.17.0161, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Linhares, até ulterior decisão desta Colenda Suprema Corte Federal, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos da ADC nº 48/DF (art. 989, inc. II, do CPC); 



    b) No mérito, seja esta Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário;.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do TRT17, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 23/11/2023), já havia sido certificado o trânsito em julgado (em 23/5/2023), da fase de conhecimento da ação originária, na qual se concluiu pela configuração do vínculo de emprego estabelecido entre as partes do processo.



    Nessa toada, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na ADC nº 48/DF encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ainda que assim não fosse, a presente reclamação é ajuizada por Hawk Transportes Ltda. com o objetivo de desconstituir os efeitos da revelia decretada em ação movida na Justiça do Trabalho, concluindo a autoridade reclamada pela existência de confissão de veracidade relativamente aos elementos relacionados ao vínculo de emprego estabelecido entre as partes do processo, conforme se depreende da fundamentação do acórdão do recurso ordinário:



    “Embora intimada, a ré não compareceu à audiência designada, nem apresentou contestação.



    Por sentença, decidiu o Juízo de origem, in verbis:



    "2.1.1 REVELIA E CONFISSÃO



    O reclamado, apesar de devidamente notificado, não apresentou defesa na audiência realizada em 17 de novembro de 2022.



    A ausência injustificada e a não apresentação de defesa atraem a aplicação da pena de revelia e confissão, nos moldes do Enunciado da Súmula 74 do C.TST.



    Em decorrência, presumem-se verdadeiros os fatos articulados pelo autor, exceto se forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 345, inciso IV do CPC/2015)”



    Nesse contexto, não há como se aferir a identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    'Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal' (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ademais, a reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente